Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-06.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600278-06.2024.6.16.0147

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600278-06.2024.6.16.0147
em que houve parcial deferimento da tutela, e julgou parcialmente procedente a representação, em
razão de constatada a irregularidade da propaganda nos termos do art. 48, § 4º, Res. 23.610/2019; e,
mais especificamente, por não comprovarem a sua regularização, e fixou multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais). determinou, ainda, que se abstenham de passar novamente a referida
propaganda irregular sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada
veiculação constatada. Determinou, por fim, seja oficiado às emissoras de televisão de Foz do
Iguaçu/PR para que suspendam a veiculação dos vídeos questionados nestes autos sob pena de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, servindo de ofício a
presente decisão. (Representação ajuizada pela Coligação Viva Foz em face da Coligação Foz em
Primeiro Lugar e Joaquim Silva e Luna, candidato a prefeito do município de Foz do Iguaçu/PR.
Aduziu, em síntese que, no dia 30/08/2024 houve a ocorrência de propaganda irregular no tocante à
inobservância do tamanho mínimo da janela de 1/4 (um quarto) da largura, em desconformidade,
portanto, com o estabelecido no art. 48, § 4º, Res. 23.610/2019. 1º Post: print de imagem de material
de propaganda com fundo azul com a legenda: "prefeito General 22 Silva e Luna Trabalhar e cuidar
- vice Ricardinho, e em menor destaque na lateral da janela com a imagem de uma pessoa. 2° Post:
Print de imagem de material de propaganda com fundo azul com a legenda: "prefeito General 22
Silva e Luna Trabalhar e cuidar - vice Ricardinho, e em menor destaque na lateral da janela com
fundo branco e legenda:"Espaço regular previsto legalmente de 1⁄2 de altura por 1⁄4 de largura).RE3
H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (EMBARGANTE)

JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JOAQUIM SILVA E LUNA (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (EMBARGADA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192341
08/11/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44192341 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402223000000043140444
Número do documento: 24110818402223000000043140444
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:26:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.426
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600278-
06.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JOAQUIM SILVA E LUNA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
EMBARGANTE:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADA: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. ACESSIBILIDADE EM JANELA DE LIBRAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração interpostos em face do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, que manteve a sentença de primeiro grau aplicando multa de R$ 5.000,00 pela
veiculação de propaganda eleitoral sem as dimensões mínimas da janela de LIBRAS, exigidas
pelo art. 48, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Os embargantes alegam equívoco processual, sustentando que a comprovação da regularização

Num. 44192341 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402223000000043140444
Número do documento: 24110818402223000000043140444
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:26:12
foi realizada em outro processo conexo, o que afastaria o descumprimento fático. Requerem o
acolhimento dos embargos para afastamento da multa.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à
análise do cumprimento da determinação judicial, referente à adequação da janela de LIBRAS
nas propagandas eleitorais.
III. Razões de decidir
A decisão embargada analisou a questão e concluiu pela falta de comprovação adequada, uma
vez que os vídeos apresentados não correspondiam à localidade exigida, configurando
descumprimento.
A jurisprudência considera válidas as sanções pelo descumprimento de determinações sobre
acessibilidade em propaganda eleitoral, conforme a Resolução TSE nº 23.610/2019.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir mérito. Objetivam sanar omissões,
erros materiais ou contradições (CE, art. 275; CPC, art. 1.022).
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se a decisão que impôs multa de R$
5.000,00 aos embargantes.
Tese de julgamento: 1. A não comprovação tempestiva da regularização de propaganda eleitoral
quanto à acessibilidade justifica a aplicação de multa, nos termos do art. 48, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.

Legislação relevante citada:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 48, § 4º
Código Eleitoral, art. 275
Código de Processo Civil, art. 1.022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAQUIM SILVA E LUNA e pela COLIGAÇÃO
“FOZ EM PRIMEIRO LUGAR” contra o Acórdão nº 64.787 do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, o qual manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a representação
eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO "VIVA FOZ DO IGUAÇU" e impôs multa aos embargantes no

Num. 44192341 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402223000000043140444
Número do documento: 24110818402223000000043140444
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:26:12
valor de R$ 5.000,00 pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com as normas de
acessibilidade para intérpretes de LIBRAS, previstas no art. 48, § 4º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Os embargantes alegam, em síntese, que não houve descumprimento fático da decisão, tendo
sido o comprovante do adimplemento juntado em outros autos por erro do causídico. Desse
modo, a regularização havia sido cumprida em outro processo conexo. Apontam ter havido
omissão do julgado quanto à análise do “cumprimento fático” da decisão judicial e, em
consequência, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de se afastar
da multa aplicada.
Cabe apontar que na representação inicial, a Coligação "Viva Foz do Iguaçu" sustentou que os
embargantes veicularam propaganda eleitoral gratuita em televisão sem observar as dimensões
mínimas da janela de LIBRAS, conforme exigido pela referida resolução. Inicialmente, foi
concedida medida liminar para que fosse comprovada a regularização da propaganda no prazo
de dois dias, porém, somente após três intimações veio o representado a se manifestar, sendo
que os vídeos apresentados não correspondiam ao município de Foz do Iguaçu. Por essa razão
sobreveio a condenação à multa, mantida em sede recursal.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por
entender que estes visam rediscutir o mérito da decisão, sendo incabível a via aclaratória para
esse propósito.
É o relatório.

VOTO
Estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, mormente a tempestividade, os
embargos devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Num. 44192341 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402223000000043140444
Número do documento: 24110818402223000000043140444
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:26:12
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL.
ACESSIBILIDADE.
LIBRAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIZAÇÃO
DE
PROPAGANDA
IRREGULAR.
MULTA
APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por candidato a prefeito e sua Coligação contra sentença do Juízo da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que fixou multa de R$ 5.000,00 em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em desacordo com as normas de acessibilidade para intérpretes de LIBRAS, conforme o art. 48, §
4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Os recorrentes alegam equívoco na juntada dos vídeos de comprovação de
cumprimento da decisão liminar, que teria sido resolvido com intimação para nova
juntada, posto que os programas já estavam sendo veiculados corretamente.
O recurso busca a exclusão da multa imposta pela sentença, alegando o cumprimento
da determinação judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da
determinação judicial referente à adequação da janela de LIBRAS nas propagandas
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.610/2019 exige que a janela de intérprete de LIBRAS na propaganda eleitoral tenha,
no mínimo, metade da altura e 1/4 da largura da tela (art. 48, § 4º).
Embora os recorrentes aleguem cumprimento da decisão, a comprovação foi feita
por meio de vídeos que não correspondem ao material requerido, inviabilizando a
confirmação do cumprimento.
O juízo de origem corretamente intimou os recorrentes para regularizarem a prova, o
que não foi atendido de forma adequada.
Jurisprudência relevante confirma a validade da aplicação de multa em casos de
descumprimento de decisões judiciais relativas à acessibilidade em propagandas
eleitorais (precedentes do TSE).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aplicou a multa de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: "A não comprovação oportuna da regularização de propaganda eleitoral irregular
quanto à acessibilidade justifica a aplicação de multa conforme o art. 48, § 4º, da Resolução TSE nº
23.610/2019."

Os embargos de declaração têm função específica e restrita: sanar omissões, corrigir erros
materiais, afastar contradições e esclarecer obscuridades, conforme disposto nos artigos 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil. A análise do acórdão embargado revela
que a decisão abordou exaustivamente todas as questões trazidas no recurso eleitoral, inclusive

Num. 44192341 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402223000000043140444
Número do documento: 24110818402223000000043140444
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:26:12
a alegação de erro material.
Foi consignado que, embora os embargantes tenham sido reiteradamente intimados a comprovar
a regularização da propaganda eleitoral, juntaram vídeos que não correspondiam ao conteúdo
necessário para comprovar o cumprimento da liminar, mas sim a propagandas de outro município
(Cascavel). A decisão também enfatizou que o descumprimento das determinações judiciais
perdurou mesmo após múltiplas oportunidades para sanar o vício.
Ademais, no que se refere ao argumento de “cumprimento fático”, o Tribunal entendeu que a tese
não prospera, uma vez que a comprovação da regularização deveria ocorrer no processo
específico da propaganda impugnada, e não em autos distintos. A decisão embargada
reconheceu a inviabilidade de admitir como suficiente a alegação de erro material, que não exime
os embargantes de demonstrarem a correção tempestiva da irregularidade apontada. Portanto, o
acórdão não incorreu em qualquer omissão ao examinar a matéria.
Cabe apontar que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da
questão. O objetivo desse recurso é unicamente sanar vícios formais, não se prestando para
modificar o teor do julgamento com efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais de erro
evidente ou omissão determinante, o que não se configura no presente caso.
O Ministério Público Eleitoral destacou, corretamente, que a intenção dos embargantes é reverter
a decisão e reexaminar o mérito, o que se mostra inadequado nesta via recursal. A tentativa de
questionar o entendimento sobre a suposta regularização, já debatido e indeferido pela Corte,
desvirtua a natureza dos embargos, que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
A aplicação de multa pelo descumprimento de normas de acessibilidade nas propagandas
eleitorais está respaldada na Resolução TSE nº 23.610/2019, que, em seu art. 48, § 4º,
estabelece a obrigatoriedade da janela de LIBRAS com as dimensões mínimas de metade da
altura e um quarto da largura da tela. A jurisprudência do TSE ratifica que o não cumprimento
dessas exigências, mesmo após intimações, justifica a imposição de sanções, pois configura
desobediência à ordem judicial e infração às regras eleitorais de acessibilidade.
Neste sentido, o acórdão embargado encontra-se em consonância com a orientação dos
tribunais, que reconhecem a validade de multas impostas em casos de reiterado descumprimento
de decisões judiciais sobre a regularidade de propaganda eleitoral. O cumprimento das
exigências de acessibilidade tem como base o princípio da isonomia e o direito de acesso à
informação para pessoas com deficiência, sendo parte essencial da integridade e lisura do
processo eleitoral.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 44192341 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402223000000043140444
Número do documento: 24110818402223000000043140444
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:26:12
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los, a fim de
manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600278-06.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: JOAQUIM SILVA E LUNA - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - EMBARGANTE:
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR [REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO
IGUAÇU - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A - EMBARGADA: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ
DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874,
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001, ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024